Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732571-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO PACIENTE: ROGERIO DAMACENO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO EMÍLIO R. DE CARVALHO em favor de ROGÉRIO DAMACENO MACHADO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que decretou a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 74854848), o impetrante sustenta que a prisão temporária decretada em desfavor do paciente é ilegal e desproporcional, uma vez que todas as diligências investigativas já foram realizadas, incluindo buscas, apreensões e quebras de sigilo bancário e telemático, sem que tenham sido encontrados elementos que vinculem diretamente o paciente à prática de tráfico de drogas. Argumenta que o paciente demonstrou interesse genuíno em colaborar com a investigação, tendo se colocado à disposição para prestar depoimento, entregar voluntariamente seus aparelhos eletrônicos e documentos fiscais, além de apresentar notas fiscais que justificam os valores recebidos por sua empresa de transporte. O impetrante aponta que a manutenção da prisão temporária se baseia em presunções genéricas e não individualizadas, invertendo a presunção de inocência ao exigir do paciente a prova de sua não participação nos fatos investigados. Ressalta que o único vínculo entre o paciente e os demais investigados é o recebimento de valores compatíveis com a atividade empresarial da RR Transportes Ltda., sem qualquer indício de que tal montante esteja relacionado ao tráfico de drogas. Destaca que um funcionário da empresa foi preso em flagrante transportando entorpecentes, mas este declarou que agiu por conta própria, sem o conhecimento do proprietário, o que foi corroborado pela autoridade policial goiana que restituiu o veículo à empresa e não identificou qualquer envolvimento do paciente. O impetrante menciona que o relatório de análise do celular do funcionário preso não encontrou qualquer conteúdo que relacionasse o paciente à atividade ilícita, reforçando a tese de ausência de justa causa para a prisão. A decisão judicial que manteve a custódia, segundo o impetrante, não analisou de forma concreta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que seriam prematuras, sem fundamentação específica. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente restou assim fundamentada (Id 74856620): “(...) 1. DA PRISÃO TEMPORÁRIA Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas no Relatório no 72/2025 – CORD (ids 237736398 e 237736399) bem como na Representação (id. 237736396 e 237736397), vislumbro demonstrados os requisitos para concessão da medida. O tema regula-se pela Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, cujo artigo 1o assim disciplina: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas. Ademais, no julgamento das ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão temporária exige o cumprimento dos seguintes requisitos, cumulativamente e apurados concretamente: i. for imprescindível para as investigações do inquérito policial; ii. houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; iii. for justificada em fatos novos ou contemporâneos; iv. for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e v. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos. No caso dos autos, imprescindível destacar os indícios que pesam contra cada um dos investigados. (...) 51. ROGÉRIO DAMACENO MACHADO é apontado como motorista e proprietário da empresa RR Transportes LTDA, cuja estrutura estaria sendo utilizada de forma deliberada para facilitar o transporte de drogas da Região Norte até o Centro-Oeste. Ademais, há registro de remessas financeiras vultosas, com destaque para o valor de R$ 24.000,00 transferido pelo investigado Denis Vargas Souza, reforçando os indícios de sua participação efetiva nas atividades ilícitas. Adicionalmente, foram registradas comunicações interceptadas entre ROGÉRIO e outros membros da organização, nas quais tratam de questões logísticas relacionadas ao tráfico de drogas, corroborando a narrativa investigativa: Nos termos do art. 2o da Lei n.o 7.960/89, é cabível a decretação da prisão temporária para investigação de crimes hediondos e equiparados, como o tráfico de drogas. Além disso, a medida será admitida quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. No caso concreto, verifica-se que ROGÉRIO exerce papel estratégico na engrenagem criminosa, estando diretamente envolvido na logística de transporte e ocultação das substâncias ilícitas, o que justifica a necessidade de sua segregação cautelar para garantir a colheita idônea de provas, evitar o contato com demais investigados e impedir a continuidade da atividade criminosa. (...) Ante todo o exposto, DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Promotor de Justiça (ids 238045503 e 239326467) e DEFIRO a representação da Autoridade Policial (id 239258848 e 237736397) para: 1) DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 2o, §4o da Lei 8.072/1990, de: (...) LI. ROGÉRIO DAMACENO MACHADO, (...).” (grifos nossos). Em 31/07/2025, indeferiu-se o pleito de relaxamento da segregação cautelar do paciente (Id 74856627): “(...) Em análise dos autos, verifica-se que a defesa sustenta que a medida extrema de segregação cautelar não mais se justifica, uma vez que o investigado demonstrou inequívoca disposição de colaborar com a investigação, inclusive com a entrega espontânea de dispositivos eletrônicos e documentos contábeis, além da manifestação de interesse em prestar interrogatório de forma voluntária. Alega ainda que os vínculos com os demais investigados seriam meramente circunstanciais, decorrentes da atuação empresarial legítima no ramo de transporte rodoviário, não havendo, até o momento, qualquer prova concreta que comprove sua ciência ou anuência em eventuais condutas ilícitas. Contudo, as alegações apresentadas não são suficientes para infirmar o decreto cautelar. A prisão temporária foi decretada com base em Relatórios de Inteligência Financeira que apontaram créditos atípicos nas contas bancárias do requerente, oriundos de investigados vinculados ao esquema delituoso. Embora a defesa busque atribuir a tais transações natureza comercial lícita, própria da prestação de serviços de frete, o fato é que a investigação encontra-se em estágio ainda preliminar quanto à análise das movimentações financeiras e à eventual participação do investigado no suporte logístico à organização criminosa, especialmente diante do episódio envolvendo a apreensão de entorpecentes em veículo de sua frota, fato que, embora tratado em inquérito diverso, não pode ser ignorado como elemento indiciário relevante. É certo que parte das diligências já foi realizada, como o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as quebras de sigilos e a arrecadação de dispositivos eletrônicos, entretanto, a prisão temporária, além de buscar a realização dessas medidas, visa resguardar a higidez da apuração, especialmente quando os fatos investigados envolvem estrutura criminosa organizada e possibilidade de ocultação de provas. A entrega espontânea dos materiais não afasta o risco investigativo nem a necessidade de contenção mínima para garantia da colheita probatória de forma livre de interferências. O pedido de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, a seu turno, embora possível em tese, mostra-se prematuro no caso concreto, diante da permanência de diligências investigativas relevantes que dependem da análise dos dispositivos apreendidos, da triangulação de dados financeiros e da averiguação da estrutura empresarial do investigado. A prisão foi decretada por prazo determinado, dentro dos limites legais, e não se evidencia, por ora, ilegalidade ou esgotamento de sua finalidade. Dessa forma, mesmo diante da postura colaborativa do investigado e a ausência de antecedentes criminais, o conjunto de indícios e o estágio atual da investigação justificam a manutenção da prisão temporária como instrumento necessário à preservação da eficácia da apuração criminal, ainda mais diante da gravidade dos fatos e da possibilidade de envolvimento estrutural no apoio logístico ao tráfico interestadual de entorpecentes. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão temporária, formulado em favor de Rogério Damaceno Machado. (...).” (grifos nossos, sublinhado no original). Em 04/08/2025, a prisão temporária dos investigados presos foi prorrogada (Id 74856629): “Trata-se de representação da autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, no bojo da Operação Irmãos (IP no 68 / 2023 – CORD), em que requer a prorrogação da prisão temporária outrora deferida em desfavor de dezenas de investigados. Compulsando os autos, observa-se que os seguintes investigados seguem em liberdade: (...) v) Rogério Damaceno Machado, foragido; (...). Por outro lado, todos os demais, abaixo descriminados, seguem sob custódia temporária. Doravante, avanço à apreciação da necessidade de prorrogação da custódia temporária tal como representado pela autoridade policial (id 244935312). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral do pedido (id 245041101). Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram cumpridos em 08/07/2025, tendo resultado em diversas prisões em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico, bem como na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, skunk, cocaína e MDMA, além de armas de fogo, balanças de precisão, embalagens e expressiva quantia em espécie. Entre os elementos destacados no pedido constam apreensões relevantes de substâncias entorpecentes em pontos comerciais usados como fachada para o tráfico (a exemplo da Distribuidora Destrave e do Point Beer); conexões interestaduais da organização criminosa, especialmente com os estados de Rondônia e Goiás, com apreensão de veículos, drogas e dinheiro em espécie; análises telemáticas em andamento, com extração de dados da nuvem e dispositivos móveis, revelando vínculos operacionais entre núcleos distintos e estruturas hierarquizadas; e indicação de atuação coordenada e permanente do grupo investigado, com divisão de tarefas, ocultação de bens e valores, tentativa de fuga de alvos e uso de compartimentos secretos para transporte de drogas. O pedido formulado pela autoridade policial encontra respaldo legal no artigo 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989, bem como no § 4o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990, que autoriza a prorrogação da prisão temporária por igual período, nos casos de crimes hediondos ou a estes equiparados, como o tráfico ilícito de entorpecentes e a associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. A análise detida da Representação permite concluir que a medida postulada está devidamente fundamentada em dados objetivos e concretos extraídos das diligências realizadas até o presente momento no curso do Inquérito Policial no 068/2023-CORD, instaurado para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, com núcleos operacionais no Distrito Federal, Goiás e Rondônia. O cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, em 08/07/2025, resultou na apreensão de quantidades significativas de entorpecentes — maconha, cocaína, skunk e MDMA — além de armas de fogo, munições, balanças de precisão, embalagens para acondicionamento da droga, cadernos de contabilidade e expressivas quantias em espécie. Conforme relato da autoridade policial, as investigações revelaram que diversos pontos comerciais funcionavam como fachada para a atividade criminosa, com destaque para os estabelecimentos “Distribuidora Destrave” e “Point Beer”, onde foram localizados estoques de substâncias entorpecentes e materiais associados ao tráfico. A estrutura delituosa apontada apresenta clara divisão de tarefas entre os integrantes, com atuação compartimentada nos eixos financeiro, logístico e operacional. Além das apreensões, destaca-se o acesso a dados telemáticos e digitais extraídos de aparelhos celulares e armazenamentos em nuvem, os quais indicam a existência de uma cadeia de comando bem definida, com articulação entre fornecedores, intermediários, transportadores, “laranjas” e distribuidores. Tais dados ainda se encontram sob análise pericial, cuja conclusão depende da continuidade das diligências investigativas, o que reforça a necessidade da manutenção da medida extrema. Dentre os investigados, diversos foram alvos de prisão em flagrante, ou envolvidos em circunstâncias concretas de relevância penal, demonstrando não apenas a plausibilidade da autoria e materialidade, como também o risco efetivo de obstrução das investigações, fuga ou rearticulação criminosa, caso sejam restituídos ao convívio social neste momento. Os fatos narrados pela autoridade policial (id 244935312) não apenas reforçam os indícios de autoria e materialidade, como também demonstram, com clareza, a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema para o resguardo da investigação policial, sobretudo diante das análises técnicas ainda em curso, da complexidade da organização criminosa e do risco real de interferência na produção da prova. Nesse sentido, vislumbro que a complexidade do caso – organização criminosa voltada à prática de crimes entre o Distrito Federal e outros Estados da Federação -, o número de investigados – mais de cinco dezenas -, a quantidade de provas apreendidas e o grau de organização do grupo criminoso exigem a dilação do prazo da prisão temporária, a fim de garantir a eficácia das apurações e a integridade do acervo probatório. Diante da natureza dos crimes investigados, da estrutura da organização criminosa, da gravidade concreta dos fatos apurados e da continuidade das diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, reputa-se plenamente demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, sendo absolutamente insuficientes, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A prisão temporária, nos moldes requeridos, revela-se proporcional, adequada e necessária, sendo o meio menos gravoso disponível para assegurar a estabilidade da instrução criminal e a não frustração dos meios de prova ainda em curso. Assim sendo, à míngua de qualquer vício formal e diante da robusta fundamentação fática exposta, entendo que estão plenamente satisfeitos os requisitos legais para o acolhimento integral da representação policial. Diante do exposto, com fundamento no art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/1990, c/c art. 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989, acolho a manifestação ministerial (id 245041101) e DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial (id 244935312) e DETERMINO a PRORROGAÇÃO, por mais 30 (trinta) dias, da prisão temporária dos seguintes investigados, mantidos os termos das ordens anteriormente expedidas: (...).” (grifos nossos). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e que os requisitos da prisão temporária estão presentes. De acordo com o que se extrai do decisum, a autoridade policial requerente apura os supostos fatos há cerca de dois anos (Id 74856620). Além disso, a decisão apontou os motivos pelos quais reputou imprescindível a segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de indícios de autoria do paciente no crime. No caso dos autos, a manutenção da prisão temporária se justifica e é imprescindível para as investigações, havendo elementos concretos que indicam o paciente como autor do delito que lhe é imputado, ressaltando que haveria registro de remessas financeiras vultosas para outro investigado e que foram registradas comunicações interceptadas entre o paciente e outros membros da organização, nas quais tratam de questões logísticas relacionadas ao tráfico de drogas (Id 74856620). Entretanto, tais elementos foram e estão sendo melhor apurados nas investigações, que ainda não foram concluídas. Como pontuado na decisão impugnada (Id 74856620), a segregação do paciente é imprescindível para o deslinde das investigações e colheita de provas. Ademais, depreende-se que apesar de supostamente estar colaborando com as investigações, a situação do paciente é de foragido. Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entende plausível o decreto da prisão temporária: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FISÍCA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do agravante como forma de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, o que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, (a)s instâncias ordinárias classificaram o réu como foragido, o que reforça a necessidade da cautela para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 904.633/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). 3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão temporária nos autos, não há falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação quando da sua decretação. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 934.228/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CARACTERIZADO PELA FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. 1. Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). A prisão temporária é regida pela Lei n. 7.960/1989, que prevê em seu art. 1o as hipóteses de seu cabimento. 2. No caso, foram apresentados fundamentos concretos para justificar a decretação da prisão temporária do agravante, por haver indícios de sua participação na prática dos crimes previstos nos arts.171, § 2o, VI, e art. 288, caput, ambos do Código Penal. 3. Ademais, não há notícia de que o mandado de prisão foi cumprido até o momento, encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, corroborando a necessidade da custódia, tendo em vista que o recolhimento dele ao cárcere é imprescindível para as investigações. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 914.790/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. Grifo nosso.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONTEMPORANEIDADE. AGENTE FORAGIDO E INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO EM OPERAÇÃO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A prisão temporária tem natureza essencialmente acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei n. 7.960/1989. É cabível, nos termos do seu art. 1o, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos listados naquele diploma. 3. Na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, exige-se que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4. Hipótese em que a prisão temporária se mostrou necessária para o deslinde das investigações e para o desmantelamento do grupo criminoso especializado no acondicionamento e distribuição de entorpecentes no Estado do Rio de Janeiro e na região da Grande Vitória/ES, do qual o recorrente supostamente faz parte, sendo apontado como fornecedor de drogas não convencionais em vários pontos do Estado do Espírito Santo. 5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que se afasta a alegada ausência de contemporaneidade quando o decreto não pode ser cumprido em razão de estar o investigado foragido, como na hipótese. Ademais, o fato do recorrente ter posição de destaque em grupo criminoso ainda em operação afasta a alegada falta de contemporaneidade. 6. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 179.929/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Grifos nossos.) Ressalte-se que a manutenção da prisão temporária não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifo nosso.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Registre-se que, no tocante aos pontos alegados, de eventual inocência do paciente, tais estão sendo e serão devidamente apurados no âmbito das investigações, bem como no bojo de eventual processo penal caso venha a ser oferecida denúncia, com o respeito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para análise aprofundada de provas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR